Tribunal: STF
Processo: HC 92000
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE
   INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO
   COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
   ORDEM DENEGADA.
I - Diante da ausência de norma específica
   quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por
   analogia, o Código Penal.
II - Abandonar o cumprimento do regime
   imposto configura infração permanente, aplicando-se as regras do
   art. 111, III, do Código Penal.
III - Ordem denegada.